Tribunal: STF
Processo: HC 176046
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Inquérito para apurar os crimes de Lavagem de dinheiro, Corrupção passiva, Organização criminosa e Exploração de prestígio. Desmembramento da investigação. Inadequação da via eleita.



    1. Não cabe Habeas Corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes.



    2. O habeas corpus, mesmo quando adequadamente manejado, somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: i) violação à jurisprudência consolidada do STF; ii) violação clara à Constituição; ou 3) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Precedentes. 



    3. Hipótese em que o paciente não está preso ou na iminência de sê-lo, não havendo nos autos elementos suficientes que demonstrem a absoluta inexistência de relação entre os fatos criminosos imputados ao paciente (Desembargador do TJ/MG) e os demais fatos investigados no inquérito sob a supervisão judicial do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar.